Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO POPULAR. PETIÇÃO INICIAL CORRETAMENTE RECEBIDA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. A existência de licença de funcionamento conferida pelo Poder Público à sociedade empresária denota a regularidade das atividades desenvolvidas, em razão da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, afastando o risco de dano à coletividade.
3. A controvérsia a respeito da ilegalidade da licença concedida deverá ser aferida no momento processual próprio, após a realização do contraditório e da ampla defesa. A cognição da matéria de fundo não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, sob pena de o recurso ser alçado à condição de substituto do julgamento de primeiro grau, com evidente afronta à sistemática processual vigente.
4. A concessão da tutela de urgência antecipada de modo a determinar a suspensão de atividades empresariais encontra óbice legal, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como previsto pelo §3o do art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento provido e julgado prejudicado o Agravo Interno.